Tribunal: TJBA
Processo: 8068022-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068022-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CABRAL & SOUSA LTDA Advogado(s): LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PAUTA FISCAL E MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). LEGALIDADE DO VOTO DE QUALIDADE NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA ILEGAL COM BASE EM PAUTA FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Ação Anulatória, ajuizada com o objetivo de desconstituir auto de infração referente ao recolhimento a menor de ICMS Substituição Tributária. A Recorrente alegou ilegalidade na utilização de pauta fiscal e da MVA como base de cálculo, além de vício processual no julgamento administrativo, consistente na aplicação de voto de qualidade pelo Presidente da Câmara julgadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a utilização do voto de qualidade pelo Presidente da Câmara julgadora em julgamento administrativo fiscal; (ii) verificar a legalidade da cobrança de ICMS-ST com base em pauta fiscal; (iii) apurar a necessidade de previsão legal para os critérios de fixação da Margem de Valor Agregado (MVA) na base de cálculo do ICMS-ST. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A legislação federal (art. 25, § 9º, do Decreto nº 70.235/72) e o Regimento Interno do CONSEF (arts. 27 e 70 do Decreto nº 7.592/1999) autorizam expressamente o voto de qualidade do Presidente das Câmaras em caso de empate, não configurando, por si só, vício de legalidade no julgamento administrativo. 4 - A utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS-ST configura ilegalidade, conforme orientação sumulada no STJ (Súmula 431), por se tratar de valor presumido que não pode descolar-se da realidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. 4 - A fixação da MVA deve observar os critérios previstos em lei, conforme dispõe o art. 8º, II, § 4º, da LC nº 87/96. A ausência de norma legal expressa que defina os critérios utilizados para sua determinação, enseja violação ao princípio da legalidade estrita. 5 - A plausibilidade do direito alegado e o risco de dano de difícil reparação justificam a concessão da tutela recursal para suspender temporariamente a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - É legal a utilização do voto de qualidade pelo Presidente da Câmara julgadora em caso de empate, conforme previsto no Decreto nº 70.235/72 e no Decreto nº 7.592/1999. 2 - É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal, conforme a Súmula nº 431 do STJ. 3 - A fixação da Margem de Valor Agregado (MVA) na base de cálculo do ICMS-ST depende de critérios previamente estabelecidos em lei, sendo ilegítima a delegação dessa definição a regulamentos infralegais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2º; CTN, arts. 97, IV, 148, 151, V; LC nº 87/96, art. 8º, II, § 4º; Lei nº 7.014/96, arts. 19 e 23; Decreto nº 70.235/72, art. 25, § 9º; Decreto nº 7.592/1999, arts. 27 e 70. Jurisprudência relevante citada: - STJ, Súmula nº 431; - TJ-BA, AI nº 8026200-63.2018.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 29.08.2019; - TJ-CE, APL nº 0050352-25.2021.8.06.0117, Rel. Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 19.04.2023; - TJ-BA, AI nº 8005209-95.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.11.2020; - TJ-MG, ApCiv nº 2402510-84.2014.8.13.0024, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 27.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068022-22.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são Agravante e Agravado, respectivamente, CABRAL & SOUSA LTDA e ESTADO DA BAHIA, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA